Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. NÃO COMPROVADA. COMISSÃO. PAGAMENTO EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. ART. 32 LEI 4.886/65. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de apelações ajuizadas pelas empresas representante e representada com o escopo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para rescindir o contrato de representação comercial, com atribuição da culpa à ré, e para determinar o pagamento de indenização prevista em Lei.
2. Considera-se extra petita a sentença que decidir sobre pedido diverso daquilo que consta da petição inicial. Não há que se falar em julgamento extra petita pelo simples fato de o juiz aplicar instituto civil não vislumbrado pelas partes, quando a análise está restrita aos contornos fáticos colacionados nos autos. Aplica-se, no caso, o brocardo jurídico que iura novit curia ou nihi factum, dabo tibi ius. Preliminar não acolhida.
3. A Lei 4.886/65 em seu artigo 32, §2o determina aplicação da correção monetária às comissões pagas em atraso. 3.1. O instituto da supressio trata de posição jurídica não exercida por um período contínuo, que posteriormente não poderá ser mais cumprida por violar a boa-fé que se instalou. No caso, a simples demora no exercício da pretensão de cobrança pela autora, que não extrapolou o prazo prescricional, não possui o condão de caracterizar renúncia tácita, máxime porque não se evidencia dos autos desequilíbrio entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor acarretado pelo transcurso do tempo. (Acórdão 1350513, 07100257720198070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A rescisão contratual deve ser realizada da mesma maneira operada na contratação, devendo ser observada a legitimidade de quem solicita tal rescisão. O funcionário da empresa representante, que não detém poderes de gerência ou procuração específica para rescindir contratos, não tem legitimidade para requerer a rescisão contratual de representação comercial, mormente quando afastada a teoria da aparência.
5. Não constatada nenhuma das hipóteses do artigo 35 da Lei 4886/65 para rescisão do contrato de representação comercial, a culpa pela ruptura contratual deve ser imposta à empresa representada.
6. Apelo da autora provido parcialmente. Apelo da ré não provido.